Tribunal: TJBA
Processo: 8002098-19.2021.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002098-19.2021.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARIGELSON SILVA RABELO JUNIOR e outros (4)

Advogado(s)
:
LUZIMARIO DA SILVA GUIMARAES registrado(a) civilmente como LUZIMARIO DA SILVA GUIMARAES, GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO, DESIREE RESSUTTI PEREIRA, ROBSON OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
DESIREE RESSUTTI PEREIRA, LUZIMARIO DA SILVA GUIMARAES registrado(a) civilmente como LUZIMARIO DA SILVA GUIMARAES, ROBSON OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO – ANÁLISE DA ARGUMENTAÇÃO VENTILADA NO RECURSO – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Caso em exame

I– Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela defesa em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo acusado.

Questão em discussão

II – Alegação de que o acórdão vergastado padece de vícios de omissão e contradição.

Razões de decidir

III – Não se vislumbram quaisquer dos vícios apontados pelo Embargante (omissão, contradição), uma vez que o acórdão hostilizado faz menção expressa às teses preliminares e de mérito delineadas pelo acusado, de forma que foi exposta argumentação lastreada em farta jurisprudência acerca da interpretação conferida pelos Tribunais Superiores em relação aos apontamentos indicados pelo Recorrente e houve citação expressa dos dispositivos legais questionados.

Dispositivo e tese

IV Por todo o exposto, julga-se pelo não provimento dos Embargos de Declaração interpostos.

Tese de julgamento
: O Embargante vale-se da presente interpelação na tentativa de refutar a argumentação exposta no julgamento colegiado, o que não é cabível por meio de Embargos de Declaração.

NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Nº 8002098-19.2021.8.05.0243
– SEABRA/BA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação nº.
8002098-19.2021.8.05.0243
, sendo Embargante MARIGELSON SILVA RABELO JÚNIOR e Embargado a 1ª TURMA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em julgar pelo não provimento dos presentes Embargos de Declaração
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões,

de

de 2025
.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator